Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017668-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA LAIS DOS SANTOS - CPF: 031.512.951-42 (APELADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NULIDADE DA SENTENÇA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausente discussão a respeito do contrato de financiamento educacional em si, mas sim da cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a análise é de competência da Justiça Estadual.

Não é nula a sentença que, apesar de não mencionar algum dispositivo de lei invocado pela parte, está suficientemente fundamentada (princípio do livre convencimento motivado).

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“ratificar a tutela e declarar a inexistência do débito aqui litigado, devendo a ré extinguir qualquer débito da autora.”
Ante a sucumbência recíproca, cada uma das partes foi condenada a arcar com 50% dos respectivos ônus e fixados os honorários advocatícios em R$1.300,00, ressalvada, quanto à autora, a condição de beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante argui a incompetência da Justiça Estadual pois seria imprescindível o litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e remessa dos autos à Justiça Federal.

Suscita preliminar de nulidade da sentença pois teriam sido desconsideradas as razões expostas na contestação, sobretudo quanto à aplicabilidade do artigo 1o da Lei n. 9.870/1999.

Aduz que o Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato de Financiamento Estudantil prevê a responsabilidade do aluno de arcar com eventuais valores não cobertos pelo FIES. Assinala que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais também contém a mesma determinação.

Acrescenta que a Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Quarto, do Contrato de Financiamento, estabelece que
“o aditamento do presente Contrato nos próximos anos letivos ficará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES”
.

Ressalta que a limitação imposta no artigo 4-B da Lei n. 10.206/2001 diz respeito ao financiamento e não ao reajuste da mensalidade, e que “
O FNDE para não recair em ilegalidade de impor um reajuste de mensalidade, o que violaria o princípio da livre iniciativa, utiliza como manobra a imposição de ‘travas sistêmicas’
”.

Sustenta que a limitação de financiamento estudantil não implica em limitação de reajuste de mensalidade.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 141421285).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A apelante argui a incompetência da Justiça Estadual pois seria imprescindível o litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e remessa dos autos à Justiça Federal.

A controvérsia nesta lide refere-se aos valores cobrados pela instituição de ensino de aluno beneficiário 100% do FIES. Portanto, qualquer discussão alusiva à relação da apelante com o FNDE deve ser objeto de Ação própria a ser por ela ajuizada. Logo, é infundado o argumento de formação de litisconsórcio passivo.

E mais, busca-se neste feito sanar as condutas ilegais alegadamente praticadas pela instituição de ensino e afastar a cobrança da diferença de pagamento de mensalidade por ela feita à aluna. Não se discute o contrato de financiamento educacional em si; dessa forma, a competência da Justiça Estadual é inquestionável.

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença porque teriam sido desconsideradas as razões expostas na contestação, sobretudo quanto à aplicabilidade do artigo 1o da Lei n. 9.870/1999.

No entanto, para o convencimento do magistrado não precisam ser mencionadas expressamente todas as teses e dispositivos legais trazidos pela parte; basta que sua conclusão seja suficientemente fundamentada.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais sob a alegação de ser acadêmica de Medicina e 100% beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2015), tanto é que assim constou nos aditamentos de 2015, 2016, 2017 e 2018

Aduz que a ré vem cobrando diferenças relativas às mensalidades, uma delas de R$21.544,09.

A apelante recorre sob o argumento de que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Dessa maneira, entende que o financiado deve arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

A apelada celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE (ID. 141414729), em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo em que a apelante também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (ID n. 141414730/31/32/33/34/35), de modo que a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante, apesar de dizer que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade, não fez prova a esse respeito.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida em virtude de
trava sistêmica
imposta.

Não bastasse isso, não se pode negar que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo ainda, confira-se o que dispõe o artigo 6o da Portaria Normativa n. 1/2010 do MEC, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES):

Art. 6o São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.

§ 1o Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni),
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional
.

Como se vê, quando se trata de contrato de FIES 100%, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno.

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é tema restrito à apelante e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio contrato firmado com o FNDE prevê o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais reajustes das mensalidades.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito reclamado, pois a apelada contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, em 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dela ciente das condições, e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados cobrindo-se na íntegra as mensalidades, de modo que a diferença que está sendo cobrada a esse título não encontra justificativa nesta demanda.

Por fim, importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista já que é bastante complexa e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, apesar deste também poder se mostrar presente.

E é preciso levar em conta que a apelada enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se cuida de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

A pretensão de prequestionamento é improcedente, uma vez que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exibição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para R$1.700,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022